Tribunal: TJES
Processo: 5006801-77.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006801-77.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA CAMPOS MARTINS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
DANO MORAL
–
PRESENTES OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL
–
ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No
s
caso
s que envolvem o
D
ireito do
C
onsumidor,
a responsabilidade civil deve ser aferida objetivamente, nos termos previstos pelo artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o dano moral depende, apenas, da comprovação do ilícito, do dano e do nexo causal.
Presentes os aludidos elementos no caso sob exame, impõe-se a confirmação da condenação imposta ao fornecedor de serviço defeituoso.

2.
Em relação ao
quantum
indenizatório,

em atenção
aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa,
tem-se
que o valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é suficiente
e adequado
para efeito de indenização do dano moral suportado pel
a
Apelad
a
–
razão pela qual deve ser mantido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença de id 5921027, por intermédio da qual o douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por MARIA CAMPOS MARTINS, aqui Apelada, condenando o banco requerido, ora Apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id 5921029), o Apelante aduz, em abreviada síntese,
(i)
que não estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral e
(ii)
que é necessário reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 5921031, com registro de tese a sustentar o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Abril de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006801-77.2021.8.08.0011
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADA: MARIA CAMPOS MARTINS
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de
recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença de id 5921027, por intermédio da qual o douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por MARIA CAMPOS MARTINS, aqui Apelada, condenando o banco requerido, ora Apelante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id 5921029), o Apelante aduz, em abreviada síntese,
(i)
que não estão presentes os elementos caracterizadores do dano moral e
(ii)
que é necessário reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 5921031, com registro de tese a sustentar o desprovimento da insurgência oposta pela parte
ex adversa
.

Pois bem.

Verificados os requisitos de admissibilidade da apelação cível, passo à análise do mérito recursal.

A indenização fixada em primeira instância tem como fundamento falha na prestação de serviço bancário, por haver o

Apelante impedido que a procuradora da Apelada, devidamente constituída para administrar seus interesses financeiros, realizasse o saque dos seus benefícios previdenciários.

Em razão dos obstáculos impostos pelo Apelante, a Apelada, que na época dos fatos tinha 98 (noventa e oito) anos de idade e residia em Cachoeiro de Itapemirim, precisou locomover-se diversas vezes até a agência bancária do Apelante no Município de Castelo, durante a pandemia da Covid-19.

A partir dos documentos anexados aos ids 10449185, 10449186 e 10449189, o douto Juízo
a quo
constatou que a outorga de poderes estava regular no período em que a autora teve dificuldades para sacar seus benefícios.

Ademais, as testemunhas confirmam as alegações da Apelada, relatando os diversos transtornos gerados pela conduta do banco – como demonstram os seguintes trechos dos depoimentos de Vanderleia Linhares e Leidiane Linhares, transcritos na sentença objurgada:

“(...) que o neto de Maria foi levar Luzia ao banco e pediram que pegassem um documento no INSS, o que foi feito e após isso, levaram o documento ao banco e, com muito esforço conseguiram receber a quantia; que Maria já ficou 2 ou 3 meses sem receber a pensão de seu marido; que dona Maria tem 99 anos, se locomove com muita dificuldade; que Luzia tem 74 anos e para ir ao banco tem que deixar Maria com alguém, mas Maria não aceita ficar com outra pessoa; que presenciou todo o transtorno; que moram somente Luzia e Maria; que Maria não aceita ficar com ninguém para Luzia ir ao banco (...)

“que acompanha o problema em questão; que enquanto sua mãe (Luzia) ia ao banco e ao INSS resolver as questões, ficava dentro do carro acompanhando Maria; que Vanderleia acompanhava Luzia para ajudar a resolver o problema; que o banco dizia que tinha que ir ao INSS e o INSS dizia que o banco tinha que resolver; que às vezes passavam 4 horas esperando; que ainda é difícil o recebimento do dinheiro; que não sabe qual era a causa do problema; que Maria teve que comprovar que estava viva a pedido do banco; que mesmo com a prova de vida o problema não foi resolvido e a situação se repetia; que a locomoção de Maria é muito difícil; que Maria corria muitos riscos por passar por aquela situação durante a pandemia; que acompanhou a autora 4 vezes nas idas ao banco; que demorava em torno de 4 horas para resolver a questão; que aguardava com Maria dentro do carro; que atualmente Maria recebe o dinheiro com muita dificuldade. (...)”

Diante das elucidações propostas com base no acervo probatório constante dos autos, conclui-se que a conduta do Apelante, ao negar, indevidamente, o saque do benefício, induzindo a Apelada a comparecer diversas vezes ao INSS sem motivo e lhe impondo, por horas, uma espera sem resposta, gerou abalo que transcende o mero dissabor cotidiano, agravado pela avançada idade e as dificuldades de saúde enfrentadas pela Apelada.

Observa-se, pois, que a conduta do Apelante constitui ato ilícito, conforme tipifica o artigo 186, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 186, CC. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
”

No caso dos autos, tendo em vista tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade civil deve ser aferida objetivamente, nos termos previstos no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o dano moral depende, apenas, da comprovação do ilícito, do dano e do nexo causal.

Em consonância à acertada decisão proferida pelo douto Juízo
a quo
, constata-se
(i)
a ilicitude dos óbices impostos pelo Apelante diante de procuração idônea,
(ii)
o dano sofrido pela Apelada em razão do dispêndio emocional, bem como a
(iii)
relação de causalidade entre estes elementos.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento da indenização a título de dano moral deve-se pautar pela condição econômica das partes, pelas circunstâncias em que ocorreu o fato, pelo grau de culpa do ofensor e pela intensidade do sofrimento, sendo necessário ponderar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Nesse sentido se manifestou o Exmo. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial n.º 215.607,
litteris:

“...a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”.

Na hipótese dos autos, em atenção aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa, tem-se que o valor estabelecido em primeiro grau de jurisdição é suficiente e adequado para efeito de indenização do dano moral suportado pela Apelada.

Destarte, confirma-se a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida em primeira instância, na medida em que foram observados os parâmetros usualmente utilizados por este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento de casos similares, como ilustra o seguinte
julgado
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO E MESMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS À CONSUMIDORA – DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM PROVENTOS DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira não comprovou a efetiva e regular contratação, e nem mesmo que a quantia foi efetivamente disponibilizada à consumidora, de modo que deve restituir o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão. 2. Não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco violou os direitos da personalidade da idosa, que teve comprometido seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia, estando devidamente caracterizado o dano moral. 3.
Quanto ao quantum da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes.
4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor a condenação. (TJES. Apelação Cível nº 0000721-62.2019.8.08.0009, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 05.04.2023)

Ressalte-se que a ambos os casos, a despeito da origem diversa dos ilícitos, é comum a vulnerabilidade do consumidor intensificada pela avançada idade, de modo que se justifica a equiparação do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Como consequência do desprovimento da vertente insurgência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para a proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.